Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL SOLICITADA PELO EXEQUENTE, BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DA PORTARIA N.o 101/2016.

1. Segundo o art. 95, caput do CPC, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Além disso, o §3o do artigo referido dispõe que “quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

2. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, o § 3o do art. 95 do CPC foi regulamentado pela Portaria n.o 101/2016, que determinou que, no caso em que a perícia é realizada a pedido da parte beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários periciais devem ser adiantados pelo próprio Tribunal, no montante equivalente a até cinquenta por cento (50%) do valor dos honorários arbitrado pelo magistrado, devendo o restante ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, limitado o total a ser custeado pela Corte a cinco vezes o valor previsto na tabela Anexa ao referido ato infralegal para a espécie de perícia a ser elaborada.

3. Se a realização da perícia foi postulada pelo exequente, beneficiário da gratuidade de justiça, o adiantamento da verba pericial deve ser feito por este egrégio Tribunal de Justiça, que custeará os honorários até o limite de cinco vezes o valor constante da tabela Anexa à Portaria n.o 101/2016 para a espécie de perícia a ser elaborada, inexistindo regra processual que autorize a transferência desse encargo para a executada, que não requereu a produção da prova.

4. Agravo de instrumento provido.